Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001502-76.2020.8.11.0000
RECORRENTE: UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
RECORRIDA: LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50122974) interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41559515):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE - LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA ANTERIORMENTE – RESPS NÃO ADMITIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO AO STJ E SIMULTÂNEO PEDIDO DE REMESSA À CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – CLARA CONCORDÂNCIA COM O ARESTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não havendo insurgência contra a multa aplicada por ocasião do deferimento da liminar, deve ser mantida aquela ratificada no acórdão.
A inadmissão do Recurso Especial sob o fundamento de se tratar de hipótese de reexame do conjunto fático-probatório, vedada pela Súmula 7 do STJ, assim como o pedido do próprio recorrente de remessa dos feitos à Central de Conciliação, evidencia concordância com o decidido nos acórdãos, autorizando o levantamento de parte da meação já depositada nos autos”. (N.U 1018677-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42624494), estes foram rejeitados no acórdão de id 46874994.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, manteve a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000139-24.2020.8.11.0010 ajuizada por LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência vinculada na inicial, para determinar que a seguradora ora Recorrente autorize/custeie a prestação do serviço de Home Care à ora Recorrida “nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo seu tratamento, incluindo todos os medicamentos, insumos e profissionais capacitados”, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.
A Recorrente alega violação aos artigos 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB; 476, 478 e 479 do Código Civil; 10 e 12, VI, da Lei n. 9.656/98; e 54 do Código de Processo Civil, porquanto inexiste “(...) dispositivo legal na Lei de Planos de Saúde (9.656/98, RN 387/15) que assegure a obrigação de fazer no presente caso, e com isso, resta evidente violação a dispositivos de Lei, (Art. 421), restando presente a exclusão de cobertura ao tratamento por expressa previsão na lei conquanto a obrigatoriedade de assegurar serviço sem previsão de cobertura no texto da lei de Planos de Saúde, eis que foi transferido para o plano de saúde o ônus do tratamento QUE não tem previsão de cobertura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde”. (id 50122974 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 50144971).
Sem contrarrazões, conforme id 53222997-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
Conforme relatado, a Recorrente interpôs o presente Recurso Especial contra o aresto proferido no Agravo de Instrumento n. 1001502-76.2020.8.11.0000, que manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer para determinar que a seguradora ora Recorrente autorize/custeie a prestação do serviço de Home Care à ora Recorrida.
Neste ponto, a Câmara de origem consignou que foi “(...) correta a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar que a empresa requerida autorize/custeie a prestação de serviço à autora, nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo seu tratamento”. (id . 41559515 - p. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a decisão ora impugnada é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. PENSIONAMENTO MENSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 131, 165, 458 E 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DEBATE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
(...)
5. Conforme a jurisprudência do STJ, "é obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, em função do caráter precário da decisão que julgou a antecipação de tutela (Súmula 735 do STF)" (AgInt no REsp n. 1.413.057/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 23/3/2017), o que impede o exame da alegada ofensa ao art. 884 do CC/2002 nesta instância.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu. Precedentes.
7 O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
8. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, revogando a tutela antecipada que concedeu pensionamento mensal aos agravados, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
9. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 741.297/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII